Tribunal: TJDFT
Processo: 0751261-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751261-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T. C. F. F. C., M. da C. de O. F. K. IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 0750699-79.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por T. C. F. F. C. e M. da C. de O. F. K. contra ato atribuído ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que concedeu efeito suspensivo à apelação no 0701291-08.2022.8.07.0016, nos autos do processo de interdição. As impetrantes narram que sua genitora M. do S. O. F., que conta, atualmente, com noventa e quatro (91) anos de idade, foi interditada nos autos do processo no 0701291-08.2022.8.07.0016, devido ao estado avançado de demência, tendo sido nomeada como curadora a impetrante T. C. F. Afirmam que todos os filhos concordaram com a medida em tela, exceto M. E. de O. F., a qual mantém a interditanda em isolamento desde 2014, sem contato com os demais descendentes. Alegam que M. E. controla todos os bens, empresa e funcionários da interditanda, usufruindo do patrimônio sem qualquer prestação de contas. Expõem que a curadora nomeada foi impedida de entrar na residência de sua genitora ao tentar cumprir a sentença, tendo a interditanda sido levada para lugar desconhecido. Enumeram provas pré-constituídas (ID no 54350326, págs. 06/16). Esclarecem que M. E. interpôs recurso de apelação em face da sentença que decretou a interdição, tendo o relator concedido efeito suspensivo ao apelo. Aduzem que a saúde, vida e patrimônio da interditanda estão em risco. Invocam o princípio da dignidade humana e os Estatutos da Pessoa Idosa e da Pessoa Deficiente. Pretendem, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, ao final, a concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada, com anulação do decisum. Pleiteiam, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Vieram, com a petição inicial, os documentos de ID no 54348889 a 54350349. Intimado a justificar o cabimento do presente writ, as impetrantes manifestaram-se, por meio da petição de ID no 54654763, reiterando os mesmos argumentos trazidos na peça de ingresso, a saber, a nulidade do decisum que concedeu efeito suspensivo ao apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo das impetrantes, o presente mandado de segurança não oferece condições de ser admitido a processamento. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, na exata dicção do art 1o, da Lei no 12.016/09. Acrescente-se que o mandamus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou reclamação, a teor do Enunciado no 267, da Súmula do STJ, excepcionada a sua impetração para impugnar ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico, aferível de plano. Como se sabe, das decisões proferidas pelo relator cabe agravo interno, na exata dicção do art. 1.021, caput, do CPC. Na hipótese em tela, verifica-se que a decisão, da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto, a qual concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação no 0750699-79.2023.8.07.0000, deveria ser objeto de insurgência pela via do agravo interno, o qual, inclusive, já foi interposto pelo próprio advogado das impetrantes em 16.01.24, conforme consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça. Note-se, por oportuno, ser possível ao Relator conceder efeito suspensivo ao apelo, se preenchidos os requisitos do art. 1.021, § 4o, do CPC, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no ato impetrado. Sobre o tema, confiram-se: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CRIMINAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO DE BENS. IMPROCEDÊNCIA. VIA MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO PRÓPRIA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E/OU TERATOLOGIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível contra decisão manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória, e desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. 2. Esse posicionamento encontra conforto no verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo o qual ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.’ (...) 4. O acórdão impugnado possui em extensa e robusta fundamentação, exaurindo a análise das matérias alegadas pela agravante, e está amparado em entendimentos firmados em diversos precedentes jurisprudenciais das instâncias superiores, de modo que não há teratologia, podendo se perceber que o writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de tentar reformar o julgado por via transversa, representando nítido sucedâneo recursal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1611285, 07322435220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de mandado de segurança interposto em face de decisão que não é teratológica e que é desafiada por meio de recurso próprio, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial do mandamus” (Acórdão 958728, 20160020287847MSG, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 10/8/2016. Pág.: 9/10). Como se vê, o decisum atacado encontra-se em perfeita harmonia com a legislação vigente e em observância a precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ, não havendo, pois, que se falar em qualquer ilegalidade ou teratologia. Revela-se, pois, impossível a utilização do mandado de segurança como via alternativa para atacar tal decisum. Vale notar, ainda, que a lei de regência disciplina, em seu artigo 10, que a petição inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. E, na hipótese vertente, as ora impetrantes, embora devidamente intimadas, na forma do art. 10, parágrafo único, do CPC, não trouxeram aos autos elementos hábeis a comprovar manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, ou mesmo ofensa a direito líquido e certo. Este egrégio Tribunal de Justiça, na esteira de precedentes do colendo STJ, tem perfilhado o mesmo entendimento, como se pode ver dos seguintes arestos, litteris: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO OPORTUNIZADO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO COM EFEITO SUSPENSIVO OPE IUDICIS. ART. 5o, II, C/C ART. 10, LEI No 12.016/09. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, com base no art. 5o, II, c/c art. 10, ambos da Lei no 12.016/09. 1.1. Alegação de que o decisum questionado no writ viola os direitos líquidos e certos do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a exordial deve ser recebida. 2. A decisão judicial passível de ser atacada pelo mandamus deve ser manifestamente ilegal ou teratológica, além de ofender direito líquido e certo. 2.1. Na hipótese, não se verifica qualquer violação aos direitos do contraditório e da ampla defesa, haja vista que, previamente ao não conhecimento da apelação por deserção, oportunizou-se à apelante, por duas vezes, a regularização do preparo. 3. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, este não pode ser impugnável por meio de recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II, Lei no 12.016), sob pena de indeferimento liminar da petição inicial (art. 10, Lei no 12.016/09). 3.1. No caso, a decisão objeto do writ era impugnável por agravo interno (art. 1.021, CPC), com possibilidade de concessão de efeito suspensivo ope iudicis (art. 995, parágrafo único, CPC). 3.2. Sendo assim, o não recebimento do mandado de segurança é medida que se impõe. 4. Agravo interno improvido” (Acórdão n.1065081, 07104136920178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. 1. O cabimento excepcional de mandado de segurança contra ato judicial depende da irrecorribilidade deste e quando a decisão for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva. 2. Ausente o ato judicial flagrantemente teratológico, ilegal ou abusivo, não há que se falar em cabimento do mandado de segurança. Correta, portanto, a decisão que indefere a petição inicial, com fundamento nos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n.o 12.016/09 c/c art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Acórdão n.867255, 20150020000439MSG, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2015, Publicado no DJE: 19/05/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, proclamo as impetrantes carecedoras da ação proposta, por falta de interesse de agir, indeferindo a petição inicial e extinguindo o presente “writ” sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, inciso III, do CPC, e 10, da Lei no 12.016/09, em cumulação com o art. 485, incisos I, e VI, do CPC. Denego, pois, a ordem de segurança, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 5o, da lei de regência. Sem custas, nem honorários. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator